Tribunal: TJDFT
Processo: 0732539-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732539-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE UNIDADES DO EDIFICIO 17 DO CONDOMINIO JARDIM BOTANICO IV AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE UNIDADES NO EDIFÍCIO 17 DO CONDOMÍNIO JARDIM BOTÂNICO V contra decisão da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos de ação declaratória de inexistência de débitos proposta em face da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB. O juiz deferiu o pedido de tutela de urgência para que a ré restabelecesse o fornecimento de agua à autora, mas condicionou a expedição de mandado de citação ao depósito prévio da autora em juízo de caução no valor do débito. Em suas razões (ID 62547720), a agravante sustenta que: 1) a associação não possui fins econômicos; 2) não foi esclarecido quais seriam eventuais prejuízos a serem suportados pela CAESB em virtude do deferimento da tutela de urgência; 3) a contradição na decisão recorrida, haja vista que o juiz, ao mesmo tempo em que reconheceu a urgência do restabelecimento do serviço de fornecimento de água à agravada, condicionou-o ao pagamento de caução; 4) não houve pronunciamento quanto à escritura pública juntada aos autos que pode ser considerada uma garantia; 5) a escritura pública comprova que a associação/agravante é proprietária do edifício em que a CAESB efetua a cobrança de faturas; 6) o valor cobrado pela CAESB é manifestamente superior a outras cobranças realizadas no mesmo período, o que ensejou questionamento na via administrativa e falta de pagamento da fatura pela agravante; 7) a interrupção no fornecimento de água não pode se basear em inadimplência de fatura após decorridos 120 dias do respectivo vencimento; 8) “a determinação do restabelecimento do fornecimento mediante o pagamento de caução já está inviabilizando o acesso do consumidor a um serviço essencial (...)”. Requer, ao final, o efeito suspensivo da decisão para que seja expedido mandado de citação sem a exigência de prévio caução. No mérito, a reformar parcial da decisão para que seja afastada a exigência de caução. Alternativamente, pede “a substituição da caução determinada na decisão/agravada pelo imóvel pertencente à associação/agravante, objeto da escritura pública anexada ao feito principal (ID no 202701796)”. Preparo comprovado (ID 62547723/62547720). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Ainda, nos termos do art. 938, § 3o: “reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução”. Diante dos poderes instrutórios conferidos ao juiz e dos reflexos do efeito devolutivo recursal, é possível a produção da prova em segundo grau, ainda que de ofício. A verdade dos fatos deve ser esclarecida, a fim de que seja proferida decisão de mérito justa e efetiva, conforme dispõe o art. 6o do CPC. Converto o julgamento em diligência para que o agravante apresente as seguintes informações, acompanhadas dos respectivos documentos comprobatórios: 1) pagamento das faturas dos últimos 120 dias do respectivo vencimento, nos termos do art. 121, §§ 1o ao 5o, da Resolução 14, de 27/10/2011, da ADASA – Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal; ou 2) comprovação de determinação judicial ou outro motivo justificável que suspenda a contagem do período do impedimento. Prazo: 5 dias. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 12 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator